Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723909-29.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: GERACINA PIRES MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1142. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE POR VIA DIVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DA FASE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. IRDR. JULGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A controvérsia que os agravantes ora estabelecem, frente à tese firmada pelo STF no RRE 1.309.081, não alcança o resultado almejado, pois, conforme jurisprudência do STJ, tribunal encarregado da interpretação da legislação infraconstitucional, o entendimento firmado em repercussão geral não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores transitadas em julgado que tenham adotado entendimento diverso, cabendo à parte, se for o caso, propor a ação própria 3. Não é possível transpor, a fase cognitiva, em relação à preliminar de incompetência do juízo, porquanto a tese não foi discutida na impugnação ofertada pelos agravantes e, ademais, já se operou o trânsito em julgado da decisão do juízo, prolator da sentença coletiva, que declinou de sua competência. 4. Incorrem, os agravantes, em inovação recursal ao defenderem a tese de que a verba honorária deveria ser requerida pela parte agravada nos autos principais, sob pena de dupla cobrança, pois, a tese apresentada na impugnação, relativa à verba honorária, limitou-se à necessidade de prévia liquidação de sentença a fim de apurar o valor devido a esse título e, ainda, à ilegitimidade da parte em perseguir a verba. 5. Com base no que restou decidido, no título judicial, a fixação dos honorários advocatícios, da fase de conhecimento, deve ocorrer no procedimento ora em curso na origem. 6. No que concerne à necessidade de fixação de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, em face do acolhimento da impugnação, na parte em que reconhece que sua responsabilidade, melhor sorte não assiste aos agravantes. 6.1. A uma, porque o título judicial formado na fase de conhecimento contemplou tanto o DF como o IPREV, o que motivou a propositura do cumprimento individual de sentença pela agravada em desfavor de ambos. 6.2. Em segundo, porque somente após o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, quando já tramitava o cumprimento de sentença na origem, é que se firmou o entendimento de que a responsabilidade do ente distrital é subsidiária. 7. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária não exclui o DF da lide, apenas o precatório não será expedido em seu desfavor. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. Preliminarmente, os recorrentes alegam que julgado recorrido diverge do precedente vinculante do STF julgado no RE 1.309.081(tema 1.142), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório, que seria uno caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva como o Distrito Federal sempre defendeu nos múltiplos recursos sobre essa mesma questão, razão pela qual o processo deveria ser encaminhado ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. No mérito, os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, 1021, §3o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§3o e 4o, 322, §1o, 513, 535, inciso III, 771, 783, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução é totalmente nula por ausência de título líquido. Afirmam que decisão combatida ignorou a expressa exigência da coisa julgada, que teve por finalidade dar liquidez à execução dos honorários dentro das faixas legais previstas para casos relativos à Fazenda Pública; c) artigo 85, §3o, do CPC, asseverando que a execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo deve ser una e realizada após a devida liquidação do valor da condenação para que não se burle a aplicação do correto percentual. Acrescentam que a proliferação de cumprimentos de sentença para execução dos honorários de sucumbência implicará indevida e absurda sobrecarga de expedição de PCTs, pois, em vez de único precatório, serão tantos quantos forem os cumprimentos individuais de sentença coletiva sobre o mérito da questão. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam contrariedade aos artigos 1o, 5o, inciso XXXV e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, indefiro o pedido de remessa do autos ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de similitude fática com o julgado no RE 1.309.081(tema 1.142), pois o presente processo trata da possibilidade dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento ser incluído no cumprimento individual do título executivo coletivo e o repetitivo da impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023